Tribunal: TJDFT
Processo: 0721062-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO RURAL. ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. UTILIZAÇÃO DE ÁREAS COMUNS. CONTRAPRESTAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. As contribuições cobradas pela associação têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários/possuidores do bem localizado no condomínio efetivar o pagamento dos débitos decorrentes de sua manutenção e conservação.
2. A disponibilidade dos serviços de preservação das áreas comuns para as unidades imobiliárias gera, por si só, a obrigação da contraprestação, sem a necessidade de que o beneficiário tenha se associado ao grupo de moradores.
3. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento extremamente significativo, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
4. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não visa amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.
5. Recurso parcialmente provido.